Tribunal: TJES
Processo: 5011779-69.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011779-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYLA MENEGHEL PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. SANADA OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por DAYLA MENEGHEL PEREIRA contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do ES, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto divergente.

2.A parte opôs embargos declaratórios anteriores alegando omissão quanto à incidência dos juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, considerando que o acórdão original indicou apenas a aplicação do IPCA-E (Tema 810, STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a ausência de manifestação expressa quanto aos juros moratórios pela caderneta de poupança no período anterior à vigência da EC 113/2021 configura omissão e erro material passíveis de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a existência de omissão e erro material, pois, ao sanar embargos anteriores, a Turma Recursal consignou retificação apenas no voto vencido, mantendo dispositivo que declarou prescrição, contrariando o voto vencedor que afastou a prescrição e definiu a aplicação dos índices corretos.

IV. DISPOSITIVO
5.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material,
afastar prescrição, corrigir índices de atualização e juros, nos termos do voto vencedor do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; Lei 9.099/95, art. 48; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011779-69.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: DAYLA MENEGHEL PEREIRA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. SANADA OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por DAYLA MENEGHEL PEREIRA contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do ES, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto divergente.

2.A parte opôs embargos declaratórios anteriores alegando omissão quanto à incidência dos juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, considerando que o acórdão original indicou apenas a aplicação do IPCA-E (Tema 810, STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se a ausência de manifestação expressa quanto aos juros moratórios pela caderneta de poupança no período anterior à vigência da EC 113/2021 configura omissão e erro material passíveis de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a existência de omissão e erro material, pois, ao sanar embargos anteriores, a Turma Recursal consignou retificação apenas no voto vencido, mantendo dispositivo que declarou prescrição, contrariando o voto vencedor que afastou a prescrição e definiu a aplicação dos índices corretos.

IV. DISPOSITIVO
5.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material,
afastar prescrição, corrigir índices de atualização e juros, nos termos do voto vencedor do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX; Lei 9.099/95, art. 48; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por DAYLA MENEGHEL PEREIRA contra o V. Acórdão (ID 15302261) proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. O Acórdão, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado (n.º 5011779-69.2023.8.08.0030), nos termos do voto de divergência.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Analisando os autos, assiste razão à Embargante. Houve um erro material no julgamento dos primeiros embargos de declaração (ID 13909876) que, ao sanar uma omissão, desconsiderou o resultado do voto vencedor. Esta Turma Recursal alterou equivocadamente o dispositivo do voto vencido do Recurso Inominado.

O voto vencedor (divergente) havia expressamente afastado a prescrição arguida, limitando-se a retificar os índices de juros moratórios e correção monetária. Portanto, a manutenção da prescrição no dispositivo retificado, em sede de embargos, configura um claro erro material, visto que o resultado final do julgamento do Recurso Inominado, por maioria, foi, na verdade, pelo não reconhecimento da prescrição.

Portanto, em atenção ao resultado equivocado do acórdão (ID 15302261),
ONDE SE LÊ
:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença proferida para
DECLARAR
a prescrição das parcelas anteriores à
15.11.2018
e
DETERMINAR
que as parcelas não prescritas devem ser atualizadas
monetariamente, até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação, sendo que a partir de janeiro de 2022, incide apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.

LEIA-SE:

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença proferida para
AFASTAR
a prescrição arguida e
DETERMINAR
que as parcelas devidas
devem ser atualizadas
monetariamente, até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação, sendo que a partir de janeiro de 2022, incide apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso autoral.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar erro material e fazer constar o teor acima, ratificando o afastamento da prescrição e a retificação dos índices de juros e correção monetária, nos termos do voto vencedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)